Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-27.2016.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002132-27.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA MORAIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Jefferson da Silva Morais (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0017-00 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1.o E §4.o, INCISOS I [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E II [ESCALADA] C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA CONDUTA ILÍCITA – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabível a absolvição por insuficiência de provas quando o réu nega veementemente a participação no ilícito em todas as oportunidades em que interrogado, e não se vislumbra dos autos elementos de prova robustos para amparar a versão acusatória, que, a propósito, ressaiu delineada por meros indícios de autoria lastreados em suposta confissão informal do agente na fase extrajudicial, de todo insuficientes para amparar o édito condenatório.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JEFFERSON DA SILVA MORAIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JEFFERSON DA SILVA MORAIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o
0002132-27.2016.8.11.0086 – Código 93438
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.o e §4.o, incisos I
[rompimento de obstáculo]
e II
[escalada] c/c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
94503953, o ora recorrente
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria e a inexistência de depoimentos judiciais aptos a situá-lo na cena delituosa.

Em contrarrazões vistas do ID
94503957
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
109881966
pelo conhecimento e
provimento
da irresignação defensiva, a fim de que o acusado seja absolvido, nos termos vindicados.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
29 de maio de 2016
, por volta das 02h50, na Loja Martinello, situada na rua 28 de dezembro, centro da cidade de Santa Rita do Trivelato/MT, na comarca de Nova Mutum/MT, o ora recorrente
JEFFERSON DA SILVA MORAIS
, vulgo “Porcão”, juntamente com terceiros não identificados, mediante rompimento de obstáculo e escalada,
tentou subtrair para si e/ou para outrem coisas alheias móveis
pertencentes ao empreendimento comercial, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, após ser alertado quanto à queda do sinal do alarme existente na sede da empresa, um funcionário compareceu ao local e visualizou um veículo Corsa Classic, cor prata, estacionado nas proximidades, o que não lhe aparentou qualquer irregularidade, motivando-o a retornar à residência.

Não obstante, sobrevieram novos informes quanto ao desligamento do sistema de alarme, o que ensejou o seu retorno ao estabelecimento e, por oportuno, o acionamento da Polícia Militar, pois constatou que o veículo Corsa Classic persistia no local e em movimento, aproximando-se do portão da loja.

Com a chegada da viatura policial, o automóvel suspeito empreendeu fuga e, nessa oportunidade, os agentes de segurança pública constataram que o telhado, os cadeados das portas e os portões da empresa
apresentavam danos
decorrentes de
arrombamento
, também constantes no cofre destinado à guarda dos aparelhos eletrônicos disponíveis para comercialização.

Durante as diligências, a Polícia Militar localizou o veículo Corsa Classic, cor prata, em rodovia existente às margens da cidade, assim como prendeu o ora recorrente em flagrante, pois trazia consigo a chave do automóvel e, informalmente, confessou o cometimento do crime, atribuindo a coautoria a pelo
menos outros três indivíduos
.

Por esse fato, o ora recorrente
JEFFERSON DA SILVA MORAIS
foi
condenado

pela prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4.o, incisos I [rompimento de obstáculo] e II [escalada] c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo certo que o acréscimo da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno decorreu de

aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No tocante à temática, malgrado a
materialidade do crime
ressaia satisfatoriamente corroborada por meio do boletim de ocorrência (ID
94501489 - Pág. 21) e do auto de constatação indireto do local de crime (ID 94501489 - Pág. 28); da detida análise dos autos, não se vislumbram elementos probatórios suficientes para elucidar a
autoria do crime
, razão pela qual
o pedido absolutório formulado pela Defesa faz jus à acolhida.

Com efeito,
JEFFERSON DA SILVA MORAIS
negou
extrajudicialmente
o cometimento do crime de furto, registrando que ao tempo da abordagem policial encontrava-se na entrada da cidade de Santa Rita do Trivelato/MT, onde buscaria conserto para a sua motocicleta. Na mesma oportunidade, negou trazer consigo a chave pertencente ao veículo Corsa Classic, cor prata, supostamente empregado na conduta ilícita e visto abandonado na rodovia próxima àquela cidade (ID 94501489 - Pág. 17).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente persistiu defendendo a sua inocência, com menção ao fato de que a sua abordagem e revista pessoal se materializaram no período matutino, em local distante daquele no qual o veículo
Corsa Classic havia sido encontrado pelos agentes públicos.

Esclareceu, ademais, que o resultado da primeira diligência policial não ensejou a apreensão da chave pertencente àquele automóvel, a qual somente foi encontrada posteriormente à sua detenção, quando retornara na companhia dos policiais à rodovia em que o veículo se apresentava, com o fito de coercitivamente apontar a direção tomada pelos supostos comparsas quando da evasão.

Em arremate, mencionou que o guincho já havido sido acionado àquele tempo, de modo que os agentes públicos decidiram atribuir-lhe a posse da chave do automóvel em razão da sua vida pregressa, mas a única chave consigo encontrada fora aquela da sua motocicleta que estava estragada
(Relatório de Mídias de ID
94501494).

Ao que se vê, o réu rebate veementemente a versão acusatória de confissão extrajudicial, e a despeito de os depoimentos judiciais dos policiais militares
Gilberto Alexandre da Silva
,
Wellington Freitas Alves Pereira
e
Renan Marcos de Oliveira Silva
harmonicamente rememorarem a suposta
confissão informal
do agente, ainda às margens da rodovia, com especial menção ao fato de que fora encontrado nas proximidades do veículo Corsa Classic ‘abandonado’, na posse da respectiva chave, a qual fora testada e “deu partida” no automóvel; manuseando os autos, denota-se que tal informação não foi registrada em qualquer documento produzido na fase inquisitiva e tampouco mencionada em outros elementos de prova produzidos com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a reprodução de elementos obtidos informalmente pelos agentes públicos, se isolados, revela-se inapta para formação da convicção do julgador, destacando, nesse viés, a premissa contida no art. 197 do Código de Processo Penal, que veda a condenação do agente exclusivamente com base na sua confissão.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. (...) SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM.INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 5. O fato de que, segundo os depoimentos transcritos pelas instâncias ordinárias, teria o Agravante admitido, apenas aos policiais, ao ser abordado na via pública, que seria o motorista do veículo que estivera em confronto com a polícia, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelos delitos de porte ilegal de arma e munições e de resistência qualificada.

6.
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.
(...)
9. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença que absolvera o Agravante da imputação de prática do crime do art. 157, § 2.o, inciso II e § 2.o-A,inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, bem assim para absolvê-lo quanto aos crimes do art. 329, § 1.o, do referido Códex e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
(STJ – AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Destaquei.

E se afastada a suposta confissão informal do ora recorrente dos relatos judiciais dos policiais militares, remanesce em desfavor do réu tão-somente a narrativa de que trazia nas vestimentas íntimas a chave do veículo Corsa encontrado abandonado às margens da rodovia e sobre o qual recaía a crença de que se tratava do mesmo empregado em apoio aos infratores na tentativa de furto levada a efeito em face da Loja Martinello (Relatório de Mídias de ID
94501494).

Todavia,
cuida-se de conjuntura controversa e, para além disso, demasiadamente frágil para amparar o édito condenatório, pois, ainda que o recorrente trouxesse consigo a chave do automóvel, traduzir-se-ia em mero indício de participação no crime, a ser corroborado por outros elementos de prova, de todo inexistentes nos autos.

Ademais, não passa despercebido que o funcionário da loja que compareceu à cena do crime por duas vezes não logrou identificar caracteres do veículo visualizado durante a madrugada, reconhecendo-o apenas por meio do modelo e da cor, características genéricas igualmente inábeis a conferir certeza quanto à sua utilização no crime e, por corolário, incursionar o ora recorrente na conduta, notadamente porque o automóvel apontado pela Polícia encontrava-se abandonado na rodovia, remanescendo duvidosas a propriedade e posse respectivas.

A propósito, a fragilidade do acervo probatório ressaiu exposta no parecer da Cúpula Ministerial, que opinou pela absolvição do réu, ao argumento de que

“
Apesar dos policiais narrarem que a chave do veículo apreendido foi localizada com o apelante, o mesmo nega de maneira veemente tal fato. Além disso, não há qualquer característica específica do veículo, tal como a placa, capaz de identificá-lo com clareza, pois, a testemunha apenas informou o modelo de um veículo que estava nas proximidades da loja”
.
(Excerto extraído do ID 109881966 - Pág. 5).

Nesse contexto,
a absolvição do ora recorrente é medida que se impõe
, visto que as provas produzidas se revelam demasiadamente frágeis para sustentar um decreto condenatório.

Como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime de furto tentado que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DA SILVA MORAIS
para
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime de tentativa de furto duplamente qualificado, apurado nos autos da ação penal n.o
0002132-27.2016.8.11.0086 – Código 93438, que tramitou perante o d.
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022